Tribunal: TJMT
Processo: 0039482-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURADO ACOMETIDO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOMECARE) COM A PRESENÇA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE 24 HORAS – SERVIÇO PRESTADO – SUSPENSÃO PARCIAL DO SERVIÇO QUANTO À MEDICAÇÃO E O GÁS OXIGÊNIO E QUANTO AO PAGAMENTO DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA NO CASO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS COM A REDISTRIBUIÇÃO PRO RATA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de Home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).
2 - No caso concreto, a discussão não se circunscreve à efetiva prestação do serviço Home care, uma vez que é incontroverso que a operadora de plano de saúde atendeu à solicitação do neurologista Pedro de Miranda Martins (CRM/MT 3033), conforme o plano terapêutico subscrito pela MedSalva – Emergências Médicas Cuiabá, a partir de 28/10/2013.
3 - O ponto nodal da lide diz respeito à suspensão parcial do serviço Home care, com o corte do fornecimento dos medicamentos e do gás oxigênio, assim como da transferência para a família do Apelado acerca do pagamento do técnico em enfermagem.
4 - A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se encontra aparentemente fundamentada para delimitar a cobertura do plano de saúde.
5 - Na hipótese concreta, não há a confluência da conduta ilícita da operadora do plano com a honra ou à imagem do paciente falecido. A uma, porque não houve recusa em prestar o serviço de internação domiciliar. A duas, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que ocorreu agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde. Dano moral não configurado.
6 - Levando em consideração o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço (Cuiabá/MT), a natureza e a importância da causa (garantia de prestação de serviço home care), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço entre a distribuição (agosto/2015) até a prolação da sentença (outubro/2019), é adequado o percentual de 15% sobre o valor da causa, cujo ônus deve ser distribuído pro rata.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039482-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), FERNANDO PARDI - CPF: 034.625.101-00 (APELADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), VERA MARILZA SANTANA PARDI - CPF: 208.355.821-91 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VERA MARILZA SANTANA PARDI - CPF: 208.355.821-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE ACOMETIDO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOMECARE
) COM A PRESENÇA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE 24 HORAS – SERVIÇO PRESTADO – SUSPENSÃO PARCIAL DO SERVIÇO QUANTO À MEDICAÇÃO E O GÁS OXIGÊNIO E QUANTO AO PAGAMENTO DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA NO CASO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS COM A REDISTRIBUIÇÃO
PRO RATA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de
Home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).

2 - No caso concreto, a discussão não se circunscreve à efetiva prestação do serviço
Home care
, uma vez que é incontroverso que a operadora de plano de saúde atendeu à solicitação do neurologista
Pedro de Miranda Martins
(CRM/MT 3033), conforme o plano terapêutico subscrito pela MedSalva – Emergências Médicas Cuiabá, a partir de 28/10/2013.

3 - O ponto nodal da lide diz respeito à suspensão parcial do serviço
Home care
, com o corte do fornecimento dos medicamentos e do gás oxigênio, assim como da transferência para a família do Apelado acerca do pagamento do técnico em enfermagem.

4 - A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se encontra aparentemente fundamentada para delimitar a cobertura do plano de saúde.

5 - Na hipótese concreta, não há a confluência da conduta ilícita da operadora do plano com a honra ou à imagem do paciente falecido. A uma, porque não houve recusa em prestar o serviço de internação domiciliar. A duas, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que ocorreu agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde. Dano moral não configurado
.

6 -
Levando em consideração o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço (Cuiabá/MT), a natureza e a importância da causa (garantia de prestação de serviço
home care
), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço entre a distribuição (agosto/2015) até a prolação da sentença (outubro/2019), é adequado o percentual de 15% sobre o valor da causa, cujo ônus deve ser distribuído
pro rata
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 00039428-24.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Fernando Pardi
, sucedido pela esposa
Vera Marilza Sant’ana Pardi
e demais herdeiros.

A Juíza
a quo
confirmou a tutela de urgência atinente à obrigação de oferecer o serviço
Home Care
24 horas, bem como condenou a Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que o tratamento
home care
inclui várias modalidades de serviço e níveis de intervenção complementar, que vão desde as atividades básicas, como higiene pessoal, até a instalação de equipamento de alta tecnologia, a depender da recomendação médica.

Especificamente sobre a internação domiciliar, que foi o caso do Apelado, aduz que tal procedimento demanda logística de multiatividades entre diversos profissionais, incluindo aqueles que necessitam estar constantemente presentes na residência do doente, além do controle de materiais e equipamentos.

Sustenta que os autos não contêm provas de que o Apelado necessitou da assistência domiciliar em regime de 24 (vinte e quatro) horas. Ou seja, afirma que o caso não é de
internação

domiciliar
, mas sim de
assistência

domiciliar
, a qual dispensa a presença constante de técnico de enfermagem e demais equipe médica, sendo justa a recusa.

Assevera que o laudo pericial aponta que o Apelado necessitava de técnico em enfermagem 12 (doze) horas ao dia, o que caracteriza serviço
home care
no regime de assistência domiciliar. Logo, a obrigação imposta de internação domiciliar está equivocada, sobretudo porque o plano contratado não prevê o serviço
home care
.

Alega que, por estar inserida no regime da saúde suplementar, não está obrigada a fornecer serviço não contratado, sobretudo quando a recomendação médica não exige a internação, e sim a assistência domiciliar.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos, inclusive a sua condenação em pagar indenização por danos morais, à míngua de prova da ofensa à honra do Apelado e do nexo causal.

Caso mantida a condenação, requereu a redução do
quantum
, bem como do percentual dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 38182524.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020